Tribunal: TJSP
Processo: 1003480-87.2015.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTUAL ADEQUAÇÃO (art. 1.040, inciso II, do CPC).
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PEDIDO DE RECÁLCULO DOS QUINQUÊNIOS E DA SEXTA-PARTE - – Devolução dos autos à turma julgadora para eventual readequação da fundamentação ou manutenção do Acórdão, em função do julgamento definitivo do mérito do REsp no 1.495.146/MG (Tema de Recursos

Ementa:
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTUAL ADEQUAÇÃO (art. 1.040, inciso II, do CPC).
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PEDIDO DE RECÁLCULO DOS QUINQUÊNIOS E DA SEXTA-PARTE - – Devolução dos autos à turma julgadora para eventual readequação da fundamentação ou manutenção do Acórdão, em função do julgamento definitivo do mérito do REsp no 1.495.146/MG (Tema de Recursos Repetitivos no 905/STJ) – Alteração do julgamento anterior, para adequá-lo, na forma do artigo 1.040, II, do CPC/2015, somente para, dando total provimento ao apelo do autor, determinar quanto à correção monetária incidente, a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E (IBGE).
– Adequado o julgado, negando provimento ao apelo da FESP e ao reexame necessário, com observação, e dando-se total provimento ao apelo do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366999
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003480-87.2015.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante/apelado
MARCELO BONETTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: ALTERARAM o
julgado original somente para, mantida a negativa de provimento ao apelo da FESP e
ao reexame necessário, com observação, prover o apelo do autor, nos termos que
constarão. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), BORELLI THOMAZ E ISABEL COGAN.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003480-87.2015.8.26.0019 -Voto no 12242
2
Voto no 12242
Apelação Cível no 1003480-87.2015.8.26.0019
Comarca: Americana
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelantes: Marcelo Bonetto e Fazenda do Estado de São Paulo
Apelados: os mesmos
MMa. Juíza: Flávia Beatriz Gonçalez da Silva
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA PARA
REALIZAÇÃO DE EVENTUAL ADEQUAÇÃO (art. 1.040,
inciso II, do CPC).
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL
-
PEDIDO
DE
RECÁLCULO DOS QUINQUÊNIOS E DA SEXTA-PARTE -
Devolução dos autos à turma julgadora para eventual readequação
da fundamentação ou manutenção do Acórdão, em função do
julgamento definitivo do mérito do REsp no 1.495.146/MG (Tema
de Recursos Repetitivos no 905/STJ) Alteração do julgamento
anterior, para adequá-lo, na forma do artigo 1.040, II, do
CPC/2015, somente para, dando total provimento ao apelo do
autor, determinar quanto à correção monetária incidente, a
aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
Especial IPCA-E (IBGE).
Adequado o julgado, negando provimento ao apelo da FESP e ao
reexame necessário, com observação, e dando-se total provimento
ao apelo do autor.
Nos termos do V. Acórdão de fls. 260/267, a Turma Julgadora, por
unanimidade, em 31.08.2016, negou provimento ao apelo da FESP e ao reexame
necessário e, no que interessa, deu parcial provimento ao apelo do autor, para mantida, no
tocante à correção monetária e aos juros de mora, a aplicação da Lei no 9.494/1997, com a
redação que lhe foi dada pelo artigo 5o da Lei Federal no 11.960/2009, julgar procedente o
pedido, também, para que a sexta-parte seja calculada sobre todas as vantagens pecuniárias
pagas ao servidor, salvo as de caráter eventual e o próprio adicional, sob pena de efeito
cascata.
A parte autora interpôs recurso especial (fls. 269/279).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003480-87.2015.8.26.0019 -Voto no 12242
3
O Exmo. Desembargador Presidente da Seção de Direito Público em exercício
devolveu os autos a esta Turma Julgadora, para fins do disposto no art. 1.040, II, do CPC,
para eventual readequação do julgado, tendo em vista que “o julgamento do mérito do
REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, STJ, DJe 30.10.2019 , fixou a seguinte tese: "1)
Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza (...) 2) Juros de mora: o
art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que
estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no
índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações
impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária”.
Eis o breve relato.
O julgamento original deve ser alterado, unicamente, no que tange à correção
monetária incidente sobre os valores devidos.
Isso porque, no que diz respeito à correção monetária incidente sobre os
valores devidos, em que pese o teor de decisões anteriores desta C. Câmara, cumpre
mencionar que conforme decisão proferida em 20.09.2017, no Recurso Extraordinário no
870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810), Rel. Min. LUIZ FUX, foi reconhecida,
com força vinculante, a inconstitucionalidade da utilização da TR para fins de atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, no período anterior à expedição do
precatório ou da requisição de pequeno valor, fixando-se a seguinte tese:
“2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada
a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.” (d.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003480-87.2015.8.26.0019 -Voto no 12242
4
Note-se, ainda, que, em 03.10.2019 o A. Supremo Tribunal Federal rejeitou os
embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, com
trânsito em julgado em 03.03.2020. Assim, impõe-se, na espécie, a atualização monetária
do valor devido por meio do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial
IPCA-E (IBGE), índice oficial de medição inflacionária criado em 30.12.1991.
Nesse rumo, decidiu, também, o C. Superior Tribunal de Justiça (Tema de
Recursos Repetitivos no 905). Veja-se:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI
9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO
CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO."
TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não
é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda
Pública, independentemente de sua natureza.
1.1. Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem
ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-
fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que,
atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período
correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-
E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003480-87.2015.8.26.0019 -Voto no 12242
5
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional
a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base
no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no
âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de
2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na
aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório.” (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, Primeira Seção, j. 22.02.2018
d.n.)
Já, no que diz respeito aos juros moratórios, decidiu o A. Supremo Tribunal
Federal, no mesmo RE no 870.947/SE, que, caso não se trate de relação jurídica de natureza
tributária, a aplicação dos índices de remuneração das cadernetas de poupança nas
condenações da Fazenda Pública é constitucional, devendo ser aplicada a regra do o artigo
1o-F da Lei Federal no 9.494/1997, com redação dada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009,
fixando-se a seguinte tese:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária,
aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003480-87.2015.8.26.0019 -Voto no 12242
6
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09” (d.n.)
Nesse aspecto, deve ser mantida a r. sentença, pois, no cálculo dos juros
moratórios, aplica-se o disposto no artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com redação
dada pela Lei no 11.960/09, durante todo o período, inclusive depois de 25.03.2015.
Ante o exposto, ALTERA-SE o julgado original somente para, mantida a
negativa de provimento ao apelo da FESP e ao reexame necessário, com observação,
prover o apelo do autor, para determinar a aplicação do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo Especial IPCA-E (IBGE) quanto à correção monetária incidente
sobre os valores devidos.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator